Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701986-90.2021.8.07.0017 RECORRENTE: CAIO DE FREITAS BERNARDO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO NÃO PRATICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROTAGONISMO VERIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. NÃO PREVISÃO DE PENA DE MULTA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O reconhecimento de pessoas e coisas é um meio de prova, que não é imprescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar um decreto condenatório, com respeito a todas as garantias processuais e individuais necessárias. 2. No caso dos autos, a autoria em relação aos apelantes não foi firmada com base na identificação visual dos acusados pela vítima, mas nas circunstâncias da prisão dos réus e na prova oral produzida de forma a demonstrar a relação dos apelantes com o crime em exame. Também não houve reconhecimento formal, uma vez que não foi lavrado auto de reconhecimento de pessoa e, do que consta nos autos do inquérito policial, não foram realizados os procedimentos legais para tanto. Da mesma forma, em juízo, os réus não foram submetidos ao reconhecimento pela vítima. Assim, não se pode decretar a nulidade de ato que não foi praticado. 3. Inviável acolher o pleito absolutório, bem como a tese de participação de menor importância, diante do robusto acervo probatório incriminador quanto a autoria dos acusados no crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, e nos delitos de corrupção de menor, por duas vezes, esclarecida a partir das circunstâncias do caso concreto, amealhadas a partir da prova oral produzida nos autos, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, com importantes informações para o esclarecimento da autoria delitiva e localização do objeto subtraído no carro que os apelantes utilizaram na execução do roubo e do qual fugiram antes de serem presos em flagrante. 4. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Enunciado n. 50 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. O crime de corrupção de menor não prevê, em seu preceito secundário, a pena de multa, razão pela qual afasta-se a condenação pela pena pecuniária em relação a este delito. 6. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, 244-B do ECA e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, 244-B do ECA e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030